Tribunal: STF
Processo: HC 234237
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Wagner de Souza Guimaraes impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



     AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. TERMO INICIAL PARA PROGRESSÃO DE REGIME. DATA DO PREENCHIMENTO DO ÚLTIMO DOS REQUISITOS LEGAIS. ART. 112 DA LEI N. 7.210/1984. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONCLUSÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO. NECESSIDADE PARA AFERIR O REQUISITO SUBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A data-base para a concessão de nova progressão de regime é o dia em que o último requisito (objetivo ou subjetivo) do art. 112 da Lei n. 7.210/1984 estiver preenchido, tendo em vista que o dispositivo legal exige a concomitância de ambos para o deferimento do benefício. 



    2. Se há a necessidade de exame criminológico para aferir a presença do requisito subjetivo para a progressão de regime do Agravante, este requisito somente pode ser considerado preenchido no momento em que houver parecer técnico favorável. 



    3. A matéria versada nestes autos foi submetida a julgamento no rito dos Recursos Repetitivos (Tema n. 1.165), não tendo sido determinado o sobrestamento dos processos em andamento. 



    4. Agravo regimental desprovido. 



    (REesp 2.094.336 AgRg, ministra Laurita Vaz)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “seja considerada a data-base para fins de progressão ao regime aberto o dia em que o sentenciado preencheu o requisito objetivo para progressão ao regime semiaberto, e não a data em que foi deferida a progressão ou até mesmo data em que foi concluído o exame criminológico”. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante. 



    É que este Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que “apenas com o cumprimento de ambos requisitos, objetivo e subjetivo, é definida a data-base para a futura progressão, não sendo possível a retroação à data do cumprimento do requisito temporal” (HC 208.484 AgR, ministra Cármen Lúcia – com meus grifos). 



    Cito, em casos fronteiriços, os seguintes precedentes desta Suprema Corte (HC 174.654, ministra Cármen Lúcia; HC 188.804, ministro Alexandre de Moraes; HC 202.318, ministro Roberto Barroso; HC 206.209, ministro Edson Fachin):



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. Pronunciamento monocrático. Alegação de violação ao princípio da colegialidade. Inocorrência. 3. O relator está autorizado a negar seguimento a habeas corpus inadmissível monocraticamente. 4. Ainda que superado o óbice, não tem razão o agravante. 5. A decisão que defere a progressão de regime tem natureza meramente declaratória. Desse modo, a data-base é aquela em que houve a conclusão do exame criminológico e não aquela em que restou preenchido o requisito objetivo. 6. Agravo improvido.



    (HC 213.090 AgR, ministro Gilmar Mendes - grifei)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME. CUMPRIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. A definição da data-base para a progressão de regime decorre do cumprimento cumulativo dos requisitos objetivo e subjetivo.



    2. Agravo interno desprovido.



    (HC 210.506 AgR, de minha Relatoria)



    Ressalte-se, ademais, que “a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao ‘bom comportamento carcerário’, [como quer a parte impetrante] e faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador” (HC 203.071 AgR, ministro Roberto Barroso – grifei).



    No caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça, ao manter a data base para progressão ao regime aberto, assim fundamentou a sua decisão (com meus grifos):



     No que se refere à data-base para nova progressão de regime, o entendimento desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que o marco inicial para a concessão desse direito é o dia em que o último requisito (objetivo ou subjetivo) previsto no art. 112 da Lei n. 7.210/1984 estiver preenchido, tendo em vista que o citado dispositivo legal exige a concomitância de ambos para o deferimento da progressão. 



    [...]



    Ademais, o entendimento jurisprudencial é igualmente sólido no sentido de que "sendo determinada a realização de exame criminológico, reputa-se preenchido o requisito subjetivo no momento da realização do exame favorável ao paciente, razão pela qual deve ser considerado como data-base para nova progressão, mesmo estando o requisito objetivo preenchido em momento anterior" (AgRg no HC 700.839/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 17/12/2021, sem grifos no original).



    [...]



    No caso, é incontroverso que o "sentenciado foi submetido ao exame criminológico em 31.1.2023" (fl. 64). Desse modo, reitero que somente é possível considerar cumprido o requisito subjetivo na data em que foi realizado o exame criminológico com resultado favorável ao Apenado.



    Desta forma, reputo correto o entendimento do acórdão ora impugnado, no sentido de que “no que se refere à data-base para nova progressão de regime, o entendimento desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que o marco inicial para a concessão desse direito é o dia em que o último requisito (objetivo ou subjetivo) previsto no art. 112 da Lei n. 7.210/1984 estiver preenchido”.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF). 



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente